Tribunal: TJSP
Processo: 2037420-10.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
r de lealdade exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais".

"O desempenho das atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo traduz prerrogativa de índole constitucional exclusiva dos membros integrantes da Advocacia Pública, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende de prévia aprovação em concurso público".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - CARGOS DE 'CORREGEDOR', 'OUVIDOR', 'COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL' E 'SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL' - PECULIARIDADE DAS ATRIBUIÇÕES QUE RECLAMA EXPERIÊNCIA NA CARREIRA E CONHECIMENTO SOBRE A INSTITUIÇÃO - HIPÓTESES EM QUE OS CARGOS DEVEM SER PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS DAS RESPECTIVAS CARREIRAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO".

"Apesar da existência de determinadas funções de provimento precário relacionadas a cargos de alto escalão, o plexo de atribuições reclama experiência na carreira e profundo conhecimento sobre a instituição, sendo de rigor, por isso, que tais cargos sejam preenchidos por servidores efetivos da respectiva carreira, livremente indicados pelo Chefe do Executivo".
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2037420-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 01/04/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

01/04/2021

Ementa:
S:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIVERSOS 'EMPREGOS COMISSIONADOS' EXISTENTES NA ESTRUTURA FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES - INADMISSIBILIDADE - REGULAMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO

Ementa:
S:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIVERSOS 'EMPREGOS COMISSIONADOS' EXISTENTES NA ESTRUTURA FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES - INADMISSIBILIDADE - REGULAMENTAÇÃO DAS FUNÇÕES POR DECRETO DO CHEFE DO EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL, ITEM 'D' (RE no 1.041.210/SP) - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, § 2o, ITEM 1, 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"É imprescindível a existência de um parâmetro concreto na norma, consistente na descrição detalhada das atribuições dos cargos comissionados a fim de se extrair a inequívoca conclusão de que o exercício daquelas atividades corresponda, efetivamente, às situações excepcionais delimitadas pelo legislador constituinte que dispensam a realização de concurso público".

"É inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza o Chefe do Executivo a editar decreto para o fim de fixar as atribuições dos cargos comissionados".

"A criação de cargos e funções públicas, a respectiva denominação e a disciplina sobre as atribuições a serem desempenhadas pelos servidores, não podem ser regulamentadas mediante ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 'EMPREGOS COMISSIONADOS' CUJAS ATIVIDADES, EMBORA DESCRITAS EM LEI, NÃO CORRESPONDEM A FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS, BUROCRÁTICAS, PROFISSIONAIS E GENÉRICAS QUE NÃO DEMANDAM RELAÇÃO ESPECIAL DE CONFIANÇA ENTRE O SERVIDOR E SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO - INVESTIDURA QUE DEPENDE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL, ITENS 'A' E 'B' (RE no 1.041.210/SP) - 'EMPREGOS' COMISSIONADOS DE 'ASSESSOR JURÍDICO' E 'ASSESSOR LEGISLATIVO' DA SECRETARIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS - DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXCLUSIVAS DOS INTEGRANTES DA ADVOCACIA PÚBLICA, TENDO COMO REQUISITO DE INVESTIDURA O BACHARELADO EM DIREITO E INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 98, §§ 1o E 2o, 99, INCISOS I E II, 111, 115, INCISOS II E V, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL".

"Cargos de livre provimento constituem exceção à regra do concurso público, sendo admitidos apenas nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador constituinte, vale dizer, quando a atividade a ser desempenhada esteja relacionada à direção, chefia e assessoramento em nível superior, desempenhando funções estratégicas do Poder Público, mediante comprometimento político e ideológico, reclamando, outrossim, a existência de vínculo especial de confiança com o superior hierárquico que ultrapasse o dever elementar de lealdade exigível de todo e qualquer servidor público no desempenho de suas atribuições funcionais".

"O desempenho das atividades de consultoria e assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo traduz prerrogativa de índole constitucional exclusiva dos membros integrantes da Advocacia Pública, cujo processo de investidura no cargo que exercem depende de prévia aprovação em concurso público".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA - CARGOS DE 'CORREGEDOR', 'OUVIDOR', 'COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL' E 'SUBCOMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL' - PECULIARIDADE DAS ATRIBUIÇÕES QUE RECLAMA EXPERIÊNCIA NA CARREIRA E CONHECIMENTO SOBRE A INSTITUIÇÃO - HIPÓTESES EM QUE OS CARGOS DEVEM SER PREENCHIDOS POR SERVIDORES EFETIVOS DAS RESPECTIVAS CARREIRAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO".

"Apesar da existência de determinadas funções de provimento precário relacionadas a cargos de alto escalão, o plexo de atribuições reclama experiência na carreira e profundo conhecimento sobre a instituição, sendo de rigor, por isso, que tais cargos sejam preenchidos por servidores efetivos da respectiva carreira, livremente indicados pelo Chefe do Executivo".